Tribunal: STF
Processo: AI 195633
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-01
Data de publicação: 1997-12-01

Ementa:
EMENTA: - Competência. 2. Servidor público estadual
contratado sob o regime da CLT. 3. Diferenças salariais. 4. Justiça
do Trabalho. 5. Compete à Justiça do Trabalho dirimir demanda
proposta por servidores estaduais contratados sob regime da CLT,
ainda que diga respeito a vantagens oriundas de leis estaduais de
aplicação própria a funcionários estatutários. Competência que
decorre da parte final do art. 114 da Constituição Federal. 6.
Agravo regimental improvido.